Tribunal: TJMT
Processo: 1000987-67.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000987-67.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (RECORRENTE), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.-

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEFEITO DO PRODUTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA DEMANDA NA FORMA DO ART. 1.013, § 3º, DO CPC – VÍCIO NÃO SANADO – ÔNUS DA DEMANDADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. 147982228, que
reconheceu a complexidade probatória incompatível com o rito estabelecido pela Lei nº 9.099 /95, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, com base em seu art. 51, inciso II, da Lei 9099/95.

Em suas razões recursais, a recorrente reafirma a tese inicial de falha na prestação do serviço da reclamada, bem como ocorrência de danos morais. Ao final, pugna pela reforma da sentença monocrática.

A recorrida não apresentou contrarrazões, apesar de intimada (id. 147982247).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, na data de
26/06/2019,
o autor adquiriu um
aparelho celular Samsung G970F Galaxy S10 128gb
, junto à Loja da Claro, pelo valor de
R$ 2.999,00 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais)
,conforme nota fiscal em anexo ao id. 147983654.

Afirma que no dia
24/06/2020
, o aparelho
apresentou defeito não estava funcionando microfone para realizar chamadas, inviabilizando chamada de voz,
tendo o autor buscado a reclamada a fim de reparar o produto (
protocolo nº 28140143
).

Aduz que o atendente solicitou que fosse realizado alguns procedimentos no aparelho, e depois de reiniciado o celular, fosse feito uma ligação teste para verificar se persistia a queixa. Feito os procedimentos sugeridos, o aparelho continuou apresentando o mesmo problema.

Sustenta que lhe foi informado que era necessário a realização de
“
hard reset
” no aparelho, que não foi realizado no mesmo dias por necessitar ter carga de bateria acima de 60%, sendo o autor orientado pelo atendente a retornar o contato quando estivesse com condições de fazer o dito procedimento, dando continuidade ao protocolo 28140143.

No dia
26/06/2020
, o autor retornou o contato para dar continuidade ao atendimento, mas lhe disseram que com o procedimento ele perderia
todas as informações e dados constante no aparelho, como mídias, aplicativos, contatos, mensagens, etc., sendo necessário realizar backup para que não fosse perdido.

Após a realização do backup, o autor retornou a ligação em
29/06/2020
, e realizado o procedimento de “
hard reset
”, o problema persistia, sendo informado pelo atendente que o aparelho deveria ser encaminhado para assistência técnica.

De modo que no dia
07/07/2020
, o aparelho foi enviado para a assistência técnica, sendo gerada uma
ordem de serviço nº 4155188407
e
código de postagem n.º 1433500334
.

O aparelho foi devolvido em
29/07/2020
, constando a informação de defeito que sequer foi objeto de reclamação pelo autor
(“L2 Energia/02 não carrega/02 bateria não está carregando”, sendo realizada a “troca do conector usb”
). Persistindo o mesmo problema relatado pelo reclamante.

Assevera que o
celular foi encaminhado novamente para a assistência no dia
11/08/2020
, sendo recebido pelo requerente em
24/09/2020
. Na ordem de serviço nº 4155528202, constou o apontamento correto do defeito reclamado, porém, o conserto não foi realizado em razão de
exclusão de garantia por manutenção indevida
, apresentando orçamento no valor de
R$ 99,00 (noventa e nove reais),
para o conserto de “limpeza do receiver” do aparelho.

Afirma que diante da negativa de conserto do aparelho, em
02/10/2020
, formalizou reclamação perante ao Procon (
NIP n.º 51.008.001.20-0000986
), não obtendo êxito na resolução do impasse, vez que a ré em sua defesa alega

o seguinte:
“ (...) o produto em questão foi adquirido na data de 26/06/2019, fato este que impede a utilização da garantia contratual de 12 meses oferecida pela Reclamada no ato da compra.(...)”

Por outro lado, a empresa demandada, em sede de contestação (id 147982207) assevera que o aparelho não foi reparado diante da perda da garantia, tendo em vista que, se constatou indícios de manutenção realizada por terceiros não credenciadas da Samsung.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou extinto o pedido inaugural, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
A conclusão de procedência ou não do pedido de devolução quantia paga pelo produto em tese defeituoso, exige/demanda a produção de prova pericial dotada de complexidade técnica, para efeito de definir-se, com grau mínimo de segurança, sobre as questões delineadas na inicial e seus desdobramentos, inclusive na eventual fase executiva.

O feito é próprio de apreciação onde a instrução processual com inafastável realização de perícia técnica.

Isto posto, com fulcro no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, DECLARO a incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito e, em consequência, julgo extinto o processo sem apreciação do mérito.
(...)
(grifei)

Contudo, não há se falar em incompetência do Juízo,
uma vez que a
questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados neste feito
.

Ademais, sabemos que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei nº 9.099/95.

Desse modo, tendo sido o processo julgado extinto, no primeiro grau, sem resolução de mérito e estando a causa em condições de imediato julgamento, passo a apreciar o mérito da demanda nos termos do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.

Pois bem, da análise do conjunto probatório, tenho que a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor,
restando demonstrado nos autos o defeito apresentado no produto (aparelho de celular) adquirido pelo recorrente, o qual não foi sanado pela recorrida.

A própria reclamada
informa que o aparelho possuía o defeito, porém não foi reparado diante da perda da garantia, tendo em vista que teria constatado indícios de manutenção realizada por terceiros não credenciados da Samsung, contudo não provou tais alegações, já que não existe nos autos nenhuma comprovação ou laudo nesse sentido.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 18, preleciona que:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1°
Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias
, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.
(
grifei)

Logo, resta evidente o direito da parte autora à restituição do valor pago pelo produto defeituoso, conforme consignado na decisão singular,
tendo em vista que a reclamação do vício no produto foi realizada no dia
24/06/2020
, e o envio do produto para a assistência técnica se deu em
07/07/2020

(id. 147983680, pag.22), isto é,
dentro do prazo de garantia legal,
que somente começa a contar a partir do término da garantia contratual (ou seja, 26/06/2020), conforme entendimento já pacificado no STJ:

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE PELO FATO OU VÍCIO DO PRODUTO. DISTINÇÃO. DIREITO DE RECLAMAR. PRAZOS. VÍCIO DE ADEQUAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. DEFEITO DE SEGURANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. GARANTIA LEGAL E PRAZO DE RECLAMAÇÃO. DISTINÇÃO. GARANTIA CONTRATUAL. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DOS PRAZOS DE RECLAMAÇÃO ATINENTES À GARANTIA LEGAL.

(...)- A garantia legal é obrigatória, dela não podendo se esquivar o fornecedor. Paralelamente a ela, porém, pode o fornecedor oferecer uma garantia contratual, alargando o prazo ou o alcance da garantia legal.

- A lei não fixa expressamente um prazo de garantia legal. O que há é prazo para reclamar contra o descumprimento dessa garantia, o qual, em se tratando de vício de adequação, está previsto no art. 26 do CDC, sendo de 90 (noventa) ou 30 (trinta) dias, conforme seja produto ou serviço durável ou não.

- Diferentemente do que ocorre com a garantia legal contra vícios de adequação, cujos prazos de reclamação estão contidos no art. 26 do CDC, a lei não estabelece prazo de reclamação para a garantia contratual. Nessas condições, uma interpretação teleológica e sistemática do CDC permite integrar analogicamente a regra relativa à garantia contratual, estendendo-lhe os prazos de reclamação atinentes à garantia legal, ou seja, a partir do término da garantia contratual, o consumidor terá 30 (bens não duráveis) ou 90 (bens duráveis) dias para reclamar por vícios de adequação surgidos no decorrer do período desta garantia.

Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 967.623/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 29/6/2009) (grifei)

Ademais, não prospera a tese de que o aparelho passou por manutenção de terceiro na data de
14/07/2020
através da
Ordem de Serviço nº 4155188407,
vez que o autor
enviou o produto, por indicação da reclamada, para a empresa GLOBAL EXPRESS,
ou seja, quem reparou o aparelho na primeira vez foi à mesma empresa credenciada
,
conforme comprovantes de remessa do produto em anexo ao id. 147983680, fls. 22 e 35, não havendo nenhuma prova em contrário.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados,
eis que o defeito do produto ensejou que o autor/recorrente ficasse privado de seu uso, tendo buscado solução administrativa através de diversos protocolos de ligação, bem como junto ao Procon.

Ainda, o recorrente precisou inclusive adquirir outro aparelho celular, com ofensa a sua dignidade pelo descaso da reclamada na condução do problema, na angústia e intranquilidade causadas pela situação não desejada
.
A propósito
:

RECURSO INOMINADO - APARELHO CELULAR - DEFEITO DO PRODUTO NÃO SANADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - DEVIDO - DANO MORAL - CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
Se o vício apresentado no produto não é sanado, mesmo depois de decorrido o prazo legal, tampouco houve substituição do bem defeituoso ou restituição do valor pago, fatos que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor, que ficou impedido de fazer uso regular do bem adquirido e desprovido do valor despendido com a sua aquisição
. Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJMT - RI 828/2013, Dr. Valmir Alaércio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 17/09/2013, Publicado no DJE 26/09/2013) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo
, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos,
sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
condenar à recorrida/reclamada ao pagamento em favor do recorrente/reclamante do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais,
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão
.

Ainda, determino a
restituição
do importe de
R$ 2.999,00 (dois mil novecentos e noventa e nove reais)
, a título de
danos materiais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária medida pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Por fim,
determino que a parte reclamante proceda à devolução à reclamada do produto defeituoso que se encontra em sua posse
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022